Tribunal: TJDFT
Processo: 0726104-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL. LICITAÇÃO.TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS. NÃO INCLUSÃO DO LOTE ME EDITAL DE LICITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Verifica-se que o pretendido pelo juiz, ao deferir liminar em tutela cautelar antecedente, é que a parte não seja prejudicada no seu direito de regularizar o terreno (que é o objeto da ação), já que a exclusão do imóvel de um edital específico não impediria a sua inclusão em edital posterior- e, para tanto, pode determinar as medidas necessárias para que a decisão em que foi concedida a tutela não se torne inócua e fosse conferida efetividade à ação principal em caso de procedência do pedido
2.Verifica-se que a parte agravante apresentou cessão de posse da área. Por seu turno, a Lei Complementar n. 806/2009 estabelece que as áreas ocupadas por entidades religiosas que tenham se instalado até 22 de dezembro de 2016 e que estejam efetivamente realizando suas atividades no local.
3. Enquanto não definida se a apresentação de documentação indicativa da cadeia possessória, desacompanhada da comprovação de ocupação efetiva, constitui fundamento suficiente para caracterização da ocupação, que será feito por ocasião do julgamento de mérito, é mister que seja desautorizada a inserção do bem em futuros procedimentos licitatórios até o prolação da sentença, excluindo-se, contudo o direito de preferência da autora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, em parte.